Tribunal: TJPA
Processo: 0804700-14.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804700-14.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS WIGGERS

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 0804700-14.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS WIGGERS

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - OAB MT25273-A

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: NÃO CONSTA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DO DEVEDOR COMO DEPOSITÁRIO FIEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Caso em tela:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de maquinário agrícola objeto da garantia fiduciária.

Questão em discussão:

(i) verificar se a alegação de essencialidade do maquinário agrícola à atividade rural do devedor impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão; e (ii) examinar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” afasta a constituição válida em mora.

Razões de decidir:

A ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969 não estabelece distinção quanto à natureza do bem alienado fiduciariamente, sendo irrelevante a alegação de essencialidade do bem ao exercício de atividade econômica do devedor. A propriedade resolúvel do bem permanece com o credor fiduciário até a quitação integral da obrigação, autorizando a retomada do bem diante do inadimplemento. Inviável, igualmente, a manutenção do bem na posse do devedor na condição de depositário fiel, por ausência de previsão legal e por esvaziar a finalidade da medida de busca e apreensão. Quanto à mora, sua comprovação ocorre com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação de efetivo recebimento.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Tese firmada no sentido de que a devolução da notificação extrajudicial com anotação “não procurado”, quando encaminhada ao endereço indicado no contrato, não afasta a constituição em mora para fins de propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:

Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1695383-28.2025.8.13.0000, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, julgado em 10/09/2025, DJe 17/09/2025; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0707851-74.2023.8.07.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes Abreu, julgado em 17/08/2023, DJe 30/08/2023; STJ, REsp nº 2.180.009, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/01/2025; STJ, REsp nº 1.592.422/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
JOÃO CARLOS WIGGERS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
nº 0823935-42.2025.8.14.0051, ajuizada por
BANCO JOHN DEERE S.A.
, na qual foi
deferida liminar
determinando a apreensão de maquinário agrícola objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de constituição válida em mora, alegando que a notificação extrajudicial apresentada pela instituição financeira foi devolvida com a anotação “não procurado”, circunstância que, segundo afirma, seria insuficiente para comprovar a efetiva tentativa de entrega da correspondência no endereço contratual, requisito necessário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Aduz, ainda, que os bens objeto da medida liminar constituem maquinário agrícola essencial ao exercício da atividade rural por ele desenvolvida, sendo indispensáveis à colheita das safras e à geração de renda necessária à sua subsistência e ao cumprimento das obrigações assumidas. Sustenta que o inadimplemento contratual decorreu de circunstâncias excepcionais relacionadas à frustração da safra agrícola 2023/2024, provocada por eventos climáticos adversos associados ao fenômeno El Niño, os quais teriam ocasionado perdas significativas na produção agrícola, situação reconhecida inclusive por decreto municipal que declarou situação de emergência na zona rural do Município de Santarém.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o cumprimento da liminar deferida na origem e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a ausência de constituição válida em mora e extinguir a ação originária sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, revogar a liminar de busca e apreensão ou autorizar a permanência do maquinário em sua posse na condição de fiel depositário.

Distribuído, coube-me a relatoria.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida à apreciação desta Instância Revisora consiste em verificar a correção da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do maquinário agrícola objeto da garantia fiduciária. O agravante sustenta, em síntese, a inexistência de constituição válida em mora, em razão do retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, bem como alega a essencialidade dos bens à atividade rural por ele desenvolvida, requerendo a reforma da decisão.

No que se refere à alegação de que os bens objeto da medida liminar constituem instrumentos indispensáveis ao exercício da atividade agrícola desenvolvida pelo agravante, razão pela qual deveriam permanecer em sua posse em virtude do princípio da essencialidade dos bens de trabalho, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque a controvérsia está inserida no âmbito da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, diploma que estabelece procedimento específico para a tutela do direito do credor fiduciário diante do inadimplemento contratual. Nos termos do art. 3º do referido diploma, comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, é facultado ao credor requerer liminarmente a busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária.

Nesse contexto, a legislação especial
não estabelece qualquer distinção quanto à natureza do bem alienado fiduciariamente
, seja ele veículo automotor, maquinário industrial ou equipamento utilizado como instrumento de trabalho. Assim, uma vez caracterizado o inadimplemento contratual e atendidos os requisitos legais, mostra-se legítimo o exercício, pelo credor, do direito de promover a ação de busca e apreensão para retomada do bem objeto da garantia.

A circunstância de o bem ser utilizado como instrumento de trabalho ou possuir relevância para a atividade econômica do devedor
não tem o condão de afastar a aplicação do regime jurídico próprio da alienação fiduciária
, sobretudo porque, nesse tipo de contratação, a propriedade resolúvel do bem pertence ao credor fiduciário até a quitação integral da obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que a alegação de essencialidade do bem não é suficiente, por si só, para impedir o regular exercício do direito do credor fiduciário quando presentes os requisitos legais para a busca e apreensão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO LEI 911/69 - LIMINAR DEFERIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM - PRELIMINAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - AÇÃO AJUIZADA SIMULTANEAMENTE À EXTISTÊNCIA DE TRATATIVAS EXTRAJUDICIAS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEALDADE E BOA-FÉ - INOCORRÊNCIA -
ESSENCIALIDADE - NECESSIDADE DE AMADURECIMENTO DO FEITO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - NOMEAÇÃO DO DEVEDOR COMO DEPOSITÁRIO FIEL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- A ordem liminar de busca e apreensão é concedida sob um contraditório postecipado, isto é, o devedor não é previamente intimado para se manifestar sobre a medida de urgência e, justamente por este motivo, é que na primeira oportunidade que se apresentar nos autos, seja em primeira ou em segunda instância, é que se deve alegar todas as razões de não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. Anote-se ainda que, apesar da apresentação da resposta estar condicionada à execução da liminar, a lei não restringe a análise do recurso a nenhum outro fator - O inadimplemento por parte do devedor confere ao credor a faculdade de recorrer ao Poder Judiciário para requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não havendo que se falar em violação ao princípio da lealdade e/ou da boa-fé objetiva, vez que inexiste restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora -
Acerca das alegações da essencialidade do veículo, não há como, antes de perfectibilizado o contraditório,
tolher o exercício regular do direito do credor
, que satisfez os requisitos para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente - A nomeação do agravante como depositário fiel do bem tornaria inócua a busca e apreensão, não havendo, ainda, previsão legal para tal.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16953832820258130000, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 10/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/09/2025)(
grifo nosso
)

De igual modo, não prospera o pedido subsidiário formulado pelo agravante para que lhe seja atribuída a condição de depositário fiel do bem até o julgamento final da demanda. A adoção de tal providência não encontra previsão no procedimento especial disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/1969 e, ademais, esvaziaria a própria finalidade da medida de busca e apreensão, que consiste justamente na retomada da posse direta do bem pelo credor fiduciário diante do inadimplemento contratual.

Assim, não demonstrado qualquer óbice jurídico ao exercício do direito do credor fiduciário, tampouco havendo fundamento legal para manutenção do bem na posse do devedor, devem ser afastadas as teses recursais relativas à essencialidade do maquinário agrícola e à pretendida nomeação do agravante como depositário fiel do bem.

Afastadas, portanto, as teses recursais relativas à alegada essencialidade do maquinário agrícola e ao pedido subsidiário de nomeação do agravante como depositário fiel do bem, passa-se ao exame da alegação de inexistência de constituição válida em mora, fundada na devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

A propósito, cumpre ressaltar que o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, em seu artigo 2º, § 2º, estabelece que a mora poderá ser comprovada mediante o simples envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo devedor no contrato, não se exigindo que a assinatura constante do respectivo aviso seja necessariamente a do próprio destinatário. Nesse contexto normativo, a exigência legal se satisfaz com a demonstração de que a comunicação foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, circunstância suficiente para caracterizar a constituição em mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

No caso dos autos, observa-se que a parte agravada encaminhou notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária. O aviso de recebimento, contudo, retornou com a informação
“não procurado”
, conforme documento identificado no sistema eletrônico sob o ID 163547794, pág. 03 (autos de origem).

A anotação “não procurado” indica que a correspondência foi encaminhada à agência dos Correios responsável pelo atendimento da localidade e permaneceu à disposição do destinatário para retirada, procedimento ordinário adotado em áreas que não contam com entrega domiciliar. Nesse contexto, resta evidenciado que o devedor deixou de promover a retirada do comunicado, configurando desídia de sua parte. Tal situação, frise-se, é de pleno conhecimento do próprio consumidor, que reside em localidade sem distribuição postal porta a porta.

A frustração da notificação extrajudicial, portanto, não pode ser imputada à instituição financeira, que cumpriu integralmente o procedimento previsto no DecretoLei nº 911/69, limitando-se a enviar correspondência ao endereço indicado pelo devedor no contrato. Não se pode admitir que a inércia do destinatário, que não comparece à agência para retirar correspondência legítima, produza efeitos prejudiciais ao credor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, colocou fim a qualquer discussão a respeito quando estabeleceu:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
. (grifo nosso)

Assim, a comprovação da mora independe do recebimento da correspondência. Basta o envio regular ao endereço contratual, exatamente como procedeu o recorrido. A ausência de retirada da correspondência pelo devedor não invalida o envio nem impede o aperfeiçoamento da constituição em mora.

Neste sentido, os tribunais têm decidido. Senão, vejamos:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor.
2.De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor. 3.Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-DF 07078517420238070001 1746697, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023) (
grifo nosso
)

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça julgado paradigmático em que se reconhece expressamente que o retorno da notificação com o status “não procurado” não afasta a constituição da mora quando a correspondência foi enviada ao endereço indicado pelo consumidor. Colaciono o seguinte julgado para fortalecer a tese:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO 'NÃO PROCURADO' - MORA - CONSTITUIÇÃO - OCORRÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITROS LEGAIS - TEMA 1.132 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O autor comprovou nos autos originários que enviou a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio consumidor no contrato firmado entre as partes. A diligência restou infrutífera, e foi certificado, pelos Correios como 'não procurado'.

II - Observa-se, no entanto, que a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça se orienta no sentido de que não poder ser imputável à instituição financeira a frustração da notificação extrajudicial, quando a diligência for tentada no endereço fornecido pelo próprio consumidor no momento da celebração do contrato.

III - "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016) IV - Tema 1.132, do STJ: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

V - Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.

(STJ - REsp: 2180009, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/01/2025) (
grifo nosso
)

A propósito, o Tribunal Superior reafirmou que “a mora decorre do simples vencimento da obrigação”, cabendo ao credor apenas comprovar o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor, nos termos do artigo 2º, § 2º, do DecretoLei nº 911/69, entendimento que se harmoniza integralmente com o Tema 1.132.

Ressalte-se, ainda, que a constituição da mora, no âmbito da alienação fiduciária, possui natureza eminentemente formal. O inadimplemento já configura mora, sendo a notificação extrajudicial
ato destinado apenas ao aperfeiçoamento da mora já constituída
para o rito especial da ação de busca e apreensão.

No caso concreto, não se pode sustentar que o devedor desconhecia a existência do débito, sobretudo porque foi devidamente juntado aos autos o contrato de alienação fiduciária, no qual constam de forma expressa as datas de vencimento das parcelas. Assim, não é dado ao consumidor alegar, em qualquer momento, desconhecimento da dívida ou justificar o inadimplemento sob o argumento de ausência de notificação extrajudicial.

A ciência inequívoca acerca da obrigação já se encontrava configurada, razão pela qual não há que se falar em qualquer irregularidade no procedimento adotado.

Diante desse cenário, conclui-se que a parte agravada comprovou adequadamente a constituição em mora, nos termos da legislação de regência e do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verificando qualquer irregularidade no procedimento adotado nem ilegalidade na decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/04/2026